Tribunal: TJDFT
Processo: 0000051-59.2021.8.07.0016
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER. AMEAÇA. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR PROBATÓRIO RELEVANTE. OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIA DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA. REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO. DANOS MORAIS. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO DO VALOR. SENTENÇA REFORMADA.
1. Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando narra os fatos de forma coesa e harmônica, corroborada por outros elementos de convicção.
2. O crime de ameaça é delito formal, que se consuma quando a declaração do agente em causar mal injusto e grave ao ofendido chega ao seu conhecimento, provocando-lhe temor, sendo irrelevante a intenção em cumpri-la.
3. Demonstradas a materialidade e a autoria do crime de ameaça, afasta-se a tese defensiva de absolvição, nos termos do art. 386, III e VII, do CPP.
4. As circunstâncias do crime são os elementos acidentais, não participantes da estrutura do tipo, demonstrando maior reprovabilidade na ação do réu a ensejar resposta penal mais contundente.
5. Considerando que o legislador não impôs a observância de qualquer critério lógico ou matemático para o cálculo da pena-base na primeira fase, a jurisprudência pátria tem acolhido, de forma ampla, a utilização da fração de 1/8 (um oitavo) da diferença entre as penas mínima e máxima da pena abstratamente cominada para cada circunstância judicial negativa, nos termos do artigo 59 do CP.
6. Havendo pedido expresso na denúncia ou queixa, admite-se, nos casos de violência contra a mulher, praticados no âmbito doméstico e familiar, a fixação de indenização mínima a título de dano moral, independentemente de instrução probatória. 7.1. A indenização por danos morais decorrentes de violência doméstica deve ser arbitrada de forma a desestimular o ofensor a repetir a falta e, ao mesmo tempo, não implicar em enriquecimento indevido da vítima.
7. Recurso parcialmente provido.